Tribunal: TJSP
Processo: 0006338-30.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. Exercícios dos anos de 2009 a 2013. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ilegitimidade passiva (art. 485, Vl do CPC/15) e deve ser reformada. Não há ilegitimidade passiva, na hipótese, vez que o falecimento do executado ocorreu depois do ajuizamento da demanda. Viável, dessarte, o redirecionamento pretendido pelo fisco exequente. Dá-se

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. Exercícios dos anos de 2009 a 2013. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ilegitimidade passiva (art. 485, Vl do CPC/15) e deve ser reformada. Não há ilegitimidade passiva, na hipótese, vez que o falecimento do executado ocorreu depois do ajuizamento da demanda. Viável, dessarte, o redirecionamento pretendido pelo fisco exequente. Dá-se provimento ao recurso.